Tribunal: TJPA
Processo: 0005909-13.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 â ABSOLVIÃÃO OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI â ALTERNATIVAMENTE REDUÃÃO DA PENA-BASE â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. INEXISTENCIA DE PROVAS DA PRÃTICA DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÃÃO PARA O ART. 28 DA LEI NÂº 11.343/2006 â NÃ£o lhe assiste razÃ£o, a materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada na prisÃ£o em flagrante do apelante, no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, nos depoimentos testemunhais colhidos e nos demais elementos de prova constantes dos autos. Como Ã© cediÃ§o, para a configuraÃ§Ã£o do delito do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, nÃ£o se exige que o agente seja flagrado vendendo a substÃ¢ncia entorpecente, este se consuma com a prÃ¡tica de um dos 18 verbos-nÃºcleos do tipo penal â Devidamente demonstrado o crime de trÃ¡fico de droga, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para uso;2. REDUÃÃO DA PENAâ A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa, fundamentando-se na conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vÃtima. Como Ã© cediÃ§o o comportamento da vÃtima Ã© circunstÃ¢ncia neutra e o lucro fÃ¡cil jÃ¡ Ã© inerente ao tipo penal. Assim, face a fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́nea que alguns vetores negativo, necessÃ¡rio a readequaÃ§Ã£o da pena, em observÃ¢ncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o e proporcionalidade, para 07 (sete) anos de reclusÃ£o, mantendo os 500 (quinhentos) dias-multa, vez que jÃ¡ no patamar mÃnimo, e por conseguinte alterar o regime prisional para o semiaberto, de acordo com as disposiÃ§Ãμes legais pertinentes. Quantum este definitivo, ante a ausÃªncia de causas que o modifiquem. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO â UNANIMIDADE ÃNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: FABIANO SILVA REIS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0005909-13.2015.8.14.0105

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - ALTERNATIVAMENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

INEXISTENCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

- Não lhe assiste razão, a materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada na prisão em flagrante do apelante, no Laudo Toxicológico Definitivo, nos depoimentos testemunhais colhidos e nos demais elementos de prova constantes dos autos. Como é cediço, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige que o agente seja flagrado vendendo a substância entorpecente, este se consuma com a prática de um dos 18 verbos-núcleos do tipo penal - Devidamente demonstrado o crime de tráfico de droga, não há que se falar em desclassificação para uso;
2.

REDUÇÃO DA PENA
- A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fundamentando-se na conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima. Como é cediço o comportamento da vítima é circunstância neutra e o lucro fácil já é inerente ao tipo penal. Assim, face a fundamentação inidônea que alguns vetores negativo, necessário a readequação da pena, em observância aos princípios da individualização e proporcionalidade, para 07 (sete) anos de reclusão, mantendo os 500 (quinhentos) dias-multa, vez que já no patamar mínimo, e por conseguinte alterar o regime prisional para o semiaberto, de acordo com as disposições legais pertinentes. Quantum este definitivo, ante a ausência de causas que o modifiquem.
3
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - UNANIMIDADE ÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de outubro de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ N.º 0005909-13.2015.8.14.0105
APELANTE: FABIANO SILVA REIS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R e l a t ó r i o

FABIANO SILVA REIS
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra à denúncia que no dia 16 de maio de 2015, por volta das 23hs30m, policiais militares realizavam ronda quando avistaram Kenio Thieliton Lima da Silva batendo na porta do recorrente, ocasião em que realizaram diligência no local e encontraram no interior de uma mochila 11 (onze) embrulhos contendo ¿pedra de Oxi¿, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Transcorrido a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do delito imputado em razão da negativa de autoria e ausência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 ou o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso no sentido de que seja readequada a pena-base aplicada.

É o relatório.
À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Inicialmente, o recorrente pretende sua absolvição suscitando negativa de autoria e ausência de provas a fundamentar a condenação; alternativamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei mencionada.

Dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão (fl. 21), auto de constatação provisória (fl. 71) e Lauto Toxicológico Definitivo (fls.116/117), atestando que a droga apreendida como positiva para a substância pertencente ao grupo das ¿benzoilmetilecgonina¿, mais conhecida como ¿cocaína¿.

Ademais a alegação de que não restou devidamente comprovado a prática do crime de tráfico de drogas, por não ter sido preso comercializando a droga ou presente outros elementos que demonstrem a traficância, não lhe assiste razão.

In casu
, a autoria delitiva restou patente diante dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde as testemunhas Sérgio Ribeiro da Silva e Giovani Vieira Pinto, Policiais Militares, foram uníssonos em afirmar que estavam realizando ronda quando avistaram um homem próximo a localidade onde haviam notícias de venda de drogas, e durante a abordagem, disse-lhes que iria comprar droga na casa do recorrente; que durante a revista na sua residência, encontraram uma mochila com certa quantidade de entorpecente, dinheiro e celulares (mídia fl. 83).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes o artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 prevê 18 (dezoito) condutas núcleos do tipo penal: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Assim, basta que o agente pratique uma das condutas tipificadas para configurar caracterizado delito, denominado de ação múltipla ou conteúdo variado.

Destarte, devidamente caracterizado que a conduta praticada pelo apelante se amolda a um dos núcleos do tipo penal a demonstrar a sua culpabilidade no crime de tráfico de droga, tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não prosperando assim a tese de desclassificação para o artigo 28 da referida lei.

Quanto a redução da pena pretendida, verifica-se que o juízo singular exasperou a pena-base, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fundamentando-se como vetor negativo na conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, assim justificando:
Conduta social:
é ruim, visto que o acusado já responde a outros crimes.
Personalidade do agente
: voltada ao crime, visto o seu envolvimento constante com a criminalidade, inclusive com condenação pelo crime de tráfico de drogas;
Motivos do crime:
são desfavoráveis, visto que é sempre a aquisição do dinheiro fácil sem qualquer esforço;
Comportamento da vítima:
sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável ao réu;

Dos autos tem-se que, em que pese o comportamento da vítima ser considerada circunstância neutra (REsp1.284.562/SE.,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016) e a intenção do lucro fácil já ser elementar do crime. Nesse sentido: ¿A intenção de lucro fácil é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não autorizando a negativação dos motivos do crime¿ (AgRg no AREsp 1796538/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021), verifica-se que o recorrente embora não seja reincidente, possui condenação por crime da mesma espécie com sentença condenatória proferida em 16/05/2012 e confirmado por meio do acordão nº 168365 (processo nº 0002040-62.2011.814.0006), já transitado em julgado.

Nesse sentido, não pode ser considerado um réu que não possua circunstância judicial negativa a merecer a sua reprimenda no patamar mínimo. Devendo, no entanto, ser redimensionada a pena aplicada atendendo aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

Destarte, considerando a fundamentação inidônea de algumas circunstâncias judiciais reconhecidas,
reduzo a pena-base aplicada para 07 (sete) anos de reclusão e mantenho os 500 (quinhentos) dias-multa aplicado
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas que a modifiquem.

Tendo em vista a redução da pena procedida, altero o regime prisional para o semiaberto, vez que adequado as disposições legais pertinentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no voto,
conheço do recurso

e dou-lhe parcial provimento,
reduzindo a pena aplicada e por conseguinte alterando o regime prisional.

É como voto.

P.R.I

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora